Tribunal: TJBA
Processo: 0055733-75.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0055733-75.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ESPÓLIO: JOAO CARLOS COUTINHO ROCHA

Advogado(s)
:
ELISEU DA SILVA BELENS

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sul América Companhia de Seguro Saúde
contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativa de cobertura de plano de saúde, afastando, ainda, a aplicação retroativa da taxa Selic prevista na Lei nº 14.905/2024, porquanto a sentença fora proferida em 16/12/2020, antes da vigência da nova redação do art. 406 do Código Civil.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se houve omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre correção monetária e juros de mora, ou se a insurgência configura mera pretensão de rediscussão da causa.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, assentando a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.905/2024, vigente somente a partir de 30/08/2024.
5. A alegação da parte embargante revela inconformismo com o julgado, não configurando vício sanável por meio de embargos de declaração.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados consideram-se incluídos no acórdão para fins de pré-questionamento, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. “A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, não autoriza a aplicação retroativa da taxa Selic como índice legal de juros em sentenças proferidas anteriormente à sua vigência.”

2. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas apenas à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº 0055733-75.1996.8.05.0001,
em que figura como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como embargado
JOAO CARLOS COUTINHO ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça